Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702597-40.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RÁDIO E TELEVISÃO CAPITAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Pelo Acórdão n. 1411883, os embargos de declaração foram desprovidos e, interposto recurso especial, dado provimento para o fim de determinar a este Tribunal o seu rejulgamento. 2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 3. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 460). 3.1. No caso, Acórdão que restou omisso. Omissão sanada, sem efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, defendendo que houve julgamento ultra petita, com ofensa ao princípio da congruência, pois o recorrente foi condenado a restituir os valores recolhidos a título de ICMS, incidentes sobre o montante da demanda contratada, recolhidos nos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandado de segurança, porém, a parte recorrida tinha se limitado a pleitear a restituição dos valores recolhidos no curso da presente ação, inclusive ressalvando o direito de requerer, em ação autônoma, a restituição das parcelas pagas antes da impetração do presente mandamus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Isso porque, ao assentar que “a embargada pleiteou fosse reconhecida inexistência de obrigação tributária pelos últimos cinco anos com intuito de viabilizar a cobrança em ação autônoma ou via administrativa. E foi justamente o que concedido em sentença, não havendo falar em julgamento ultra petita.” (ID 42063418 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.072.568/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010